Tribunal: TJSP
Processo: 1000274-30.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Alexandre Wolff Barbosa contra decisão que extinguiu mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas de São Bernardo do Campo. O impetrante alega direito à nomeação para o cargo de Procurador Municipal, após

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Alexandre Wolff Barbosa contra decisão que extinguiu mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas de São Bernardo do Campo. O impetrante alega direito à nomeação para o cargo de Procurador Municipal, após aposentadoria de seis procuradores, além das vagas inicialmente previstas no edital. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante possui direito subjetivo à nomeação para o cargo de Procurador Municipal, considerando a aposentadoria de procuradores durante o prazo de validade do concurso. III. Razões de Decidir 3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, não configurando direito subjetivo. 4. A Administração Pública possui discricionariedade para nomear candidatos aprovados fora do número de vagas, conforme critérios de conveniência e oportunidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação. 2. A Administração Pública tem discricionariedade na nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. Legislação Citada: CF/1988, art. 37. CPC/2015, art. 1.036 e ss., art. 85, §11. Lei no 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência Citada: STF, RE no 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.09.2011. STF, RE no 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015. STF, RE 1377944 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022. STJ, AgInt no AREsp n. 1.865.316/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021.